Tribunal: STF
Processo: RE 1563663
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE ÁUDIO PRIVADO. VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Caso em exame



    Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.



    Alega que enviou, por engano, áudio de WhatsApp com conteúdo político à requerida, que o teria divulgado a terceiros. Com a ampla circulação da mensagem, incluindo sua transformação em música e compartilhamento em redes sociais, a autora experimentou transtornos emocionais.



    II. Questão em discussão 



    A questão em discussão consiste em determinar se a divulgação não autorizada do áudio da recorrente, enviado por meio de aplicativo de mensagens, configura violação da privacidade e enseja indenização por danos morais.



    III. Razões de decidir 



    A Constituição Federal assegura, no art. 5º, XII, a inviolabilidade das comunicações, resguardando a intimidade e a privacidade (art. 5º, X). O sigilo das comunicações se estende a aplicativos de mensagens que utilizam criptografia de ponta a ponta, como o WhatsApp. Conforme o art. 373, I e II, do CPC, cabia à autora comprovar a divulgação indevida da mensagem, o que foi demonstrado pelos autos, incluindo registros de encaminhamento em redes sociais e a criação de montagens com o áudio. Testemunha ouvida confirmou a ampla repercussão do áudio e os impactos emocionais na autora. Por sua vez, a alegação da requerida de que não teria compartilhado o áudio com terceiros e que seu celular foi clonado não foi comprovada. Restou caracterizada a ilicitude da conduta da recorrida, que violou a privacidade da recorrente ao divulgar o conteúdo da conversa privada, resultando em dano moral indenizável.



    IV. Dispositivo e tese 



    Recurso parcialmente provido. Condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.



    Tese de julgamento: “1. A divulgação não autorizada de conteúdo privado enviado por aplicativo de mensagens caracteriza violação à privacidade e enseja indenização por danos morais.”



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XII; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 20 e 21.



    Jurisprudência relevante citada: STJ. HC 609.221/RJ; REsp n. 1.903.273/PR.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; 93, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente